Tribunal: STF
Processo: ADI 7663
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:  



    A parte autora protocolou pedido de aditamento à petição inicial (eDOC 35), ampliando o objeto da impugnação para, ao final, requerer a declaração de inconstitucionalidade da nova redação atribuída, pela Lei 14.483/2024, aos artigos 112, § 1º, e 114, inc. II, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), com a seguinte redação:  



    “Art. 112. ...............................................................................................



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.  



    ........................................................................................................................” (NR)  



    “Art. 114. ..........................................................................................................



    II - apresentar, pelos seus antecedentes e pelos resultados do exame criminológico, fundados indícios de que irá ajustar-se, com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade, ao novo regime.”  



    Sustenta que a exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime fora retirada do art. 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 e que a nova alteração viola os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), do acesso à justiça e garantia de duração razoável do processo (art. 5º, XXXV e LXXVIII, CF), da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF), e o direito à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF), além de trazer ônus significativo sem que o projeto de lei estivesse acompanhado de estudo de impacto orçamentário.  



    Este, em síntese, o relato.  



    Recebo o aditamento à presente Ação Direta de Inconstitucionalidade e ratifico os termos da decisão monocrática proferida (eDOC 34), para o fim de incluir os novos dispositivos impugnados no objeto da ação.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente